Tribunal: TJPA
Processo: 0802590-88.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802590-88.2023.8.14.0051

APELANTE: LUCAS BENTES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. REQUERIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA, ATINENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações das vítimas e das testemunhas perante o Júri e durante a instrução processual, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. É justo o percentual de 1/3 (um terço) relativo à diminuição pela tentativa, fixado pelo magistrado de 1º grau, pois aplicado em se considerando a proximidade da consumação, visto que as agressões contra a vítima – a qual recebeu diversos tiros de arma de fogo – somente cessaram em razão da arma ter falhado, não tendo o ofendido falecido em decorrência de ter fugido local e ter recebido eficaz atendimento médico.

4. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUCAS BENTES DA SILVA, em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena total
de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) no dia 06 de outubro de 2022, na madrugada, por volta das 03h00min, em via pública, Rua João Queiroz, bairro Amparo, em Santarém/PA, LUCAS BENTES DA SILVA, vulgo “Lukinha”, com animus necandi, eivado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de PAULO DOS SANTOS VIDAL, vulgo “Capixaba”, não consumando o crime por razões alheias a sua vontade.

Segundo narrado na peça investigativa, no horário e local supramencionados, a vítima PAULO “CAPIXABA” estava indo para a sua casa quando “LUKINHA” chamou-lhe para oferecer uma pedra de crack. Em troca de “CAPIXABA” teria que comprar um pacote de fraldas para seu filho. A vítima aceitou o proposto e recebeu a pedra de crack ofertada, comprometendo-se a conseguir o pacote de fraldas.

Ato contínuo, PAULO “CAPIXABA” virou de costas para pegar um cigarro na construção da casa de “LUKINHA”, momento em que foi alvejado por cinco disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado, tendo este descarregado o revólver calibre.38 na vítima, não tendo consumado seu intento, pois um dos projéteis ficou preso na aliança que estava pendurada no cordão que a vítima usava no momento dos fatos.

Assustado com o injustificado ataque, “CAPIXABA” tentou correr, mas caiu ao chão, enquanto “LUKINHA” declarava que ele morreria naquele momento. Simultaneamente, “LUKINHA” recarregou o revólver com mais munições para ceifar a vida de “CAPIXABA”, mas a arma falhou quando tentou executar novos disparos.

Segundo a vítima, no momento da tentativa de homicídio, o denunciado “LUKINHA” estava acompanhado de VIVIANE, uma usuária de drogas, mas não soube informar mais detalhes que permitissem a sua qualificação.

A vítima disse, ainda, que “LUKINHA” e sua esposa, JAIZE BEZERRA DE SOUSA, são traficantes de drogas e que comprava com estes, todos os dias, pedras de crack para seu uso pessoal, pagando os valores de R$ 15,00 (quinze reais) a R$ 20,00 (vinte reais) por cada uma.

(...)

O Laudo de Lesão Corporal nº 2022.04.002267-TRA (retirado do sistema Perícias.Net, com código de validação e em anexo) atestou a ofensa à integridade corporal da vítima por ação perfuro-contundente, eis que se encontrava em leito hospitalar com dreno torácico à direita, aparelho ortopédico no punho direito, curativos cirúrgicos no antebraço esquerdo e terço médio do antebraço direito, concluindo que as lesões sofridas resultaram o perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a própria vítima, em plenário, nega que o apelante tenha sido o autor dos disparos de arma de fogo que a atingiram, no que foi seguida pela testemunha informante, sua irmã. Pugna, assim, seja o réu
submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

Pleiteia a
fixação da pena-base do homicídio tentado no patamar mínimo legal
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais lhe são, em verdade, todas favoráveis.

Requer a
fixação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) referente à tentativa
, diante da ausência de proximidade da consumação do crime.

Pede, por fim, seja concedido ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa do apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a própria vítima, em plenário, nega que o apelante tenha sido o autor dos disparos de arma de fogo que a atingiram, no que foi seguida pela testemunha informante, sua irmã. Pugna, assim, seja o réu
submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo pericial na vítima Paulo dos Santos Vidal (ID nº 18209554).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em plenário, senão vejamos.

A vítima Paulo Vidal narrou que que tem 27 anos de idade; que é usuário; que usa droga pedra, cachaça, desde os 08 anos; que sou andarilho que ando por ai vendendo chocolate; que levou 3 tiros; que um tiro parou no cordão na aliança; quem me atirou um outro Luquinha buxeirinha que morreu; que aquele dia eu sai para comprar droga; que olhei só vi coisas os tiros por trás de mim; que só vi quando ele chegou e me deu os tiros; que eu estava no meio da rua; no meio da rua perto da obra; que perto de casa; que esse tempo eu estava dormindo na rua; que essa casa era perto da casa dele (Lucas Bentes); que não foi ele; que foi o Luquinha que morreu; e o conhecido como cheirinho naquele tempo; que eu sabia disso e que vim porque não tenho que está se escondendo de ninguém; que não sabe porque levou os tiros; que não devia droga; até hoje ninguém entende porque fizeram isso; que só estava eu e Deus; que eu disse porque estava com efeito de anestesia; que policial perguntava as coisas para mim e eu só fazia concordar; que eu falava coisa com coisa; que fui duas vezes para sala de cirurgia tirar a tirar uma bala alojada no tórax; que foi perto da casa dele(Lucas Bentes); Que eles me faziam muitas perguntas, que eu estava com efeito de anestesia; Que eu só fazia concordar; que eu estava drogado; que eu só fazia falar o que me perguntavam; que eu antigamente eu traficava; que eu estava falando coisa com coisa, que até com minha irmã eu falava; que ele estava na outra obra quando o perito foi olhar a marca do tiro; que eu fui lá no cartório. Às perguntas da defesa, respondeu
“(...) Que o autor dos disparos é o Buxeirinha; que a polícia matou ele; que no dia que fizeram as perguntas eu estava com efeito de anestesia; que fizeram monte de pergunta; que eu ainda fui para uma segunda cirurgia que nesse dia eles entraram na sala; que eu estava dopado nem sabia o que dizer; que me perguntaram eu fazia era falar qualquer coisa; que eu só falava Luquinha, que eu concordava com efeito de anestesia; que já sabia que tinha pago o processo; que fui embora para Manaus; que não foi o ele (Lucas Bentes) que me atirou; (...)”
. Às perguntas dos jurados, respondeu
“(...) que não fui atrás da polícia para falar que era outro Lucas, porque não quis; que vinha em uma audiência que teve aqui, mas quando soube já tinha falado que tinha acontecido; que decidir vim hoje por conta desse negócio; que pelo menos fazer uma coisa certa na vida; que aqui se faz aqui se paga.(...)”

A testemunha informante Daiany Cristina Vidal relatou que Paulo e seu irmão mais velho, que ele morava na casa da mãe, que morava mais na rua, que aparecia em casa para banhar e depois aparecia, que não sei dizer se ele era viciado, que não era muito próxima, que não sabia que ele tinha sido preso, que mora no bairro amparo, rua João Queiroz, próximo ao Ituqui, que ele (Paulo) morava mais na rua, que na hora que cheguei em casa que eu estava, porque trabalho com banda também né, que nesse dia anoite eu estava trabalhando no laranjal do Jari, que cheguei em casa pela 07 horas da manhã, que minha mãe disse pelo amor de Deus que era para eu ir no hospital; que ela não conseguia falar; que ele tinha sido baleado, que ninguém quis ir; que na hora que começou da sinal muitas ligações dela, então cheguei em casa e ela me abraçou chorando falando que ele estava no hospital; que não disse quem atirou nele; que não lembro se foi dia 06; que não prestei depoimento; que a única coisa que falei no nesse dia no hospital; que eles perguntaram aonde eu estava, que se eu sabia do ocorrido, eu falei que eu tinha chegado só de manhazinha em casa e pediram meu nome e meu RG; que não disse que capixaba havia falado que era Luquinha que havia lhe atirado; que meu irmão não disse que foi o Luquinha; que que não falei; que conhecia Geise; que não sabe se vende drogas; que não conhece Viviane; que não empresto dinheiro para meu irmão; que não sabia como eu falo que fico mais tempo fora da cidade, que fico mais viajando que na cidade; que eu não ouvi porque saí da sala; que quando eu estava na sala ele não disse nada. Às perguntas da defesa, respondeu
“que confirmo que Geise vende não drogas; que creio que meu irmão não tinha problema com Lucas; que o conheço; que não tenho convivência com meu irmão; que ele andava na rua; que mais morava na rua que na casa da minha mãe; que não houve coação; que tenho filhos; que tenho uma filha; (...) que o delegado não levou foto e nem reconhecimento; que meu irmão não disse que foi esse Lucas (...)”
. Às perguntas dos jurados, respondeu
“Que meu irmão tinha acabado de ser operado e estava deitado na cama quando delegado foi lá; que estava um dia de operado”
.

A testemunha Darlan da Silva informou que na manhã seguinte ao dia dos fatos, o delegado comunicou que havia um rapaz baleado no hospital. Chegando lá, percebeu que se tratava de “Paulo Capixaba”. Não sabia se ele estava dormindo, ele não estava bem, então, no primeiro momento, ele não pôde falar. Acredita que, aproximadamente, dois dias depois, retornou ao hospital, acompanhado do investigador Alex e do delegado Erik e, como ele estava baleado ainda, foi colhido o depoimento dele lá no local. Paulo relatou que o “Luquinhas” tinha desferido alguns tiros nele. Disse que ele não aparentava estar anestesiado, que ele estava bem, apesar de estar baleado. Que estava falando devagar, mas normal, explicando bem os fatos. Que o ofendido falou que era morador de rua. Recordou que foram quatro tiros no braço e um no peito que atingiu uma corrente com um anel. A vítima teria dito que Lucas ainda recarregou a arma, só que ela falhou.

A testemunha Alex Mendonça relatou que no dia 08.11.2022, a autoridade policial, o Delegado Erik tomou conhecimento através do “Blog do Justiceiro”, de uma tentativa de homicídio. E aí, a partir de então, o IPC Darlan inicialmente foi até o hospital para saber se a vítima tinha condição de ser ouvida, sendo que, naquele primeiro momento, ela não estava em condições. Em um segundo momento, foram ao hospital o delegado Eric e o IPC Darlan. E a partir daí, o delegado começou a tomar a oitiva da vítima, que estava lúcida. Inclusive, essa oitiva foi acompanhada pela irmã da vítima, Daiany. A vítima relatou que estava retornando para a sua residência, por volta de 3h00 da manhã do dia dos fatos, quando o nacional Lucas Bentes o chamou e ofereceu uma pedra de crack em troca de um favor, que seria conseguir um pacote de fraldas para o filho dele. E aí ele recebeu a referida pedra, e se virou de costas. No momento em que ele se virou de costas, Lucas começou a efetuar vários disparos de revólver calibre 38, e aí ele começou a correr, tendo caído. Nesse momento, o Lucas ainda municiou a arma e tentou efetuar novos disparos, porém não teve êxito. A arma falhou. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. Um dos projéteis ficou alojado no cordão da vítima e isso foi relatado por ele no hospital. Esclareceu que a vítima não aparentava estar anestesiado, fora de si, sob efeito de alguma droga. Disse que o ofendido já tinha relatado para sua irmã essa situação, antes de a polícia chegar ao hospital. Ressaltou que a vítima falou que seria o Lucas, que que seria vizinho dele, inclusive que ele estava junto com sua esposa Jayze, também vizinha dele, e que já teria comprado droga dos dois. Disse acreditar que ele está com medo ou sendo ameaçado. Afirmou que a vítima aparentava ser alguém pobre, tendo até relatado no depoimento que era pedinte, e que se não fosse essa corrente com a aliança, o disparo teria acertado no peito da vítima e provavelmente teria sido letal.

A testemunha Erik Peterson narrou que no blog tinha uma foto da vítima com anel, e o projétil dos disparos de arma de fogo tinha ficado preso dentro desse anel, e a partir daí a gente identificou a vítima. Pediu para os investigadores fazerem diligências até o hospital municipal de Santarém, para ver se a vítima estava realmente no hospital e as condições da vítima, se poderia ou não se ser ouvida. Eles foram até o hospital no primeiro momento e a vítima parece que tinha passado por uma cirurgia, e não tinha, no momento, condição de ser ouvida. Foi instaurado inquérito policial. Posteriormente, investigadores voltaram lá no hospital e informaram que a vítima já estava em condições de ser ouvida. Fizeram diligência até o hospital e, quando chegaram, estava a vítima e sua irmã, e conseguiram colher o depoimento da vítima lá, tendo ela falado que vinha de madrugada, parecia por volta de 3h00 da madrugada, e encontrou com o réu, que ia pela rua. O Luquinha já era velho conhecido da vítima, inclusive, a vítima falava que já havia comprado drogas várias vezes do Luquinha, já comprou droga várias vezes da mulher dele também. E o Luquinha ofereceu uma pedra de crack para vítima comprar, naquele horário, uma fralda para o seu filho. E a vítima disse que, após ela se virar, o réu sacou uma arma e começou a fazer disparos. A vítima contou que ela levou cinco tiros de arma de fogo, parece que foi um revólver calibre 38. Um tiro ficou preso no anel, no cordão que estava no pescoço da vítima. Disse que o Luquinha teria recarregado o revólver e tinha feito mais disparos de arma de fogo na vítima, só que a arma falhou. Segundo ela, a partir daí, a vítima falou que, mesmo cambaleando, ela conseguiu fugir do local e depois ela foi levada ao hospital. A vítima contou também que ela não tinha nenhum tipo de dívida com o Luquinha e que não haveria motivos para o crime.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência da tentativa de homicídio qualificado praticado pelo réu.

Em que pese a vítima Paulo e sua irmã Daiany, terem mudado, em Plenário, as versões apresentadas perante a autoridade policial (ocasião em que haviam declarado ter sido o apelante o autor do crime em tela), vê-se que seus atuais depoimentos não encontraram eco nas demais provas amealhadas aos autos.

Neste ponto, peço vênia, inclusive, para transcrever excerto das contrarrazões recursais, nas quais o douto Promotor de Justiça acuradamente pontua acerca da mudança de versão da vítima:

“(...) Isso porque, apesar da mudança de versão, a vítima não logrou êxito em sustentar de forma devida a negativa da autoria. Primeiramente, foi afirmado perante a autoridade policial que Paulo foi chamado pelo réu que, por conseguinte, ofereceu uma pedra de “crack” em troca de que esta comprasse um pacote de fraldas para o filho do acusado, o que foi aceito e, de inopino, quando esta teria virado de costas, foi atingido por, pelo menos, cinco disparos de arma de fogo efetuados pelo réu que só não conseguiu efetuar mais disparos pois a sua arma falhou, demonstrando a inquestionável intenção de ceifar a vida da vítima.

Em plenário, a vítima ao ser ouvida apresentou versão dissonante do acervo probatório,
prestando declarações inverossímeis as quais foram amplamente questionadas durante a sessão plenária, inclusive pelos próprios jurados
, conforme se vê na mídia de ID 103371781 e 103371786.

Nesse ponto reside toda a alegação defensiva - pautada na mudança de versão da vítima, ora mencionando outro indivíduo como autor dos disparos. Todavia, conforme já dito alhures tal mudança carece de respaldo probatório e não merece prosperar.

Nobres julgadores, a vítima em seu depoimento perante a Autoridade Policial, afirmou categoricamente que o apelante fora o autor dos disparos de arma de fogo que a atingiram. Tal declaração foi corroborada por outras provas produzidas nos autos, tais como laudos periciais, depoimentos testemunhais e demais elementos que embasam a condenação – todos apresentados aos jurados que, embasadamente, entenderam pela condenação do acusado.

A mudança de versão apresentada pela vítima em plenário, alegando que agora teria sido outro indivíduo, não é sólida e consistente quando contrastada com a primeira versão apresentada na fase investigativa. Por conseguinte, é de se ressaltar que tal mudança de versão pode ser explicada pelo contexto de temor e possível influência externa que a vítima tenha sofrido após os fatos, considerando a própria tentativa de homicídio que sofreu, e o histórico de “LUKINHAS” com o crime, inclusive, este sendo envolvido com o tráfico de entorpecentes.

Importa destacar que em seu depoimento prestado em plenário, Paulo Vidal afirmou que seria pessoa de diminutos recursos financeiros e ao ser indagado sobre como conseguira o valor de R$462,10 (quatrocentos e sessenta e dois reais e dez centavos) para arcar com as despesas de elaboração de ata notarial em que registrou outra versão dos fatos, tal pessoa não soube justificar, deixando entrever desforço incomum.

Dessa forma, é evidente que a mudança de versão da vítima não possui força probatória capaz de infirmar as provas anteriormente produzidas nos autos, sobretudo, aquelas produzidas no calor dos acontecimentos e longe das ingerências externas posteriores, as quais demonstram de forma robusta a autoria delitiva por parte do réu. (...)”

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de absolvição por negativa de autoria, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena-Base

Pleiteia a
fixação da pena-base do homicídio tentado no patamar mínimo legal
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais lhe são, em verdade, todas favoráveis.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando vários tiros certeiros na vítima, quase causando sua morte, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis responde a vários outros processos inclusive envolvendo violência contra pessoa contra mulher, inclusive já possuindo uma execução de pena alternativa, assim irei considerar como
desfavorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado seu envolvimento com o mundo do crime, especialmente tráfico de entorpecentes, Já a sua conduta social atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos nada restou demonstrado de forma contrário; Quanto aos motivos considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como
favorável
ao réu; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar
favorável
ao réu, mas isso será levado em conta na segunda fase processual; No que diz respeito as consequências considerando a vítima não veio a falecer, nem ficou com sequelas graves, entendo isso como
favorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em
um oitavo
e tendo como premissa a existência de duas circunstância judicial desfavorável fixo a pena base em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

B –
Das agravantes e atenuantes
: Na segunda fase de fixação não posso negar a existência de uma agravante o uso do
meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
(CP, artigo 61, inciso II, aliena “c”), o que foi inclusive reconhecido pelo Conselho de Sentença como qualificadora, embora não utilizada para qualificar o homicídio o que foi feito pelo motivo fútil, e, assim aumento a pena do acusado para
19 (dezenove) anos de reclusão
. Por outro lado, não verifico a presença de nenhuma atenuante e assim não promovo nenhuma alteração na pena do acusado nesse momento.

C –
Das causas de aumento e de diminuição da pena
: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena. Por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a
tentativa
. Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do
iter criminis
percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a falha da arma na segunda oportunidade em que foi carregado, e,
com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, e, diante do fato de que a vítima ficou com serias sequelas, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída no mínimo de
um terço
passando a mesma para
12 (doze) ano e 8 (oito) meses de reclusão
.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
LUCAS BENTES DA SILVA
fixada em
12 (doze) ano e 8 (oito) meses de reclusão
para o delito de t
entativa de homicídio qualificado
tendo como vítima
Paulo dos Santos Vidal
(CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II). (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do réu
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para ambas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Frise-se que tal
quantum
ainda foi diminuído em um terço, na terceira fase, em razão da minorante da tentativa, restando definitivo em
12 (doze) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, devendo permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade, e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Da Fixação da Fração Máxima de 2/3 (Dois Terços) em Razão da Tentativa

Requer a
fixação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) referente à tentativa
, diante da ausência de proximidade da consumação do crime.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação.

No presente caso, depreende-se, dos autos, inclusive pela fundamentação do próprio juízo
a quo,
que as agressões contra a vítima – a qual recebeu diversos tiros de arma de fogo – somente cessaram em razão da arma ter falhado, não tendo o ofendido falecido em decorrência de ter fugido local e ter recebido eficaz atendimento médico.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual fixado pelo juiz –
1/3 (um terço)
– não se mostra razoável ao delito cometido pelo apelante, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, e devidamente fundamentado, considerando que o
iter criminis
foi deveras percorrido.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
Na hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluem que considerável parte do iter criminis foi percorrido, chegando muito próximo da consumação, justifica-se a utilização da fração redutora de 1/2
. 3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias de que o agente chegou próximo à consumação do crime e acatar a tese da defesa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 670.113/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). -
Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda.
- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

4. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede, por fim,
seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024